Tribunal: TJES
Processo: 5004309-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004309-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.
AGRAVADO: MARIA NICE DOS SANTOS SANTANA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004309-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA
: MARIA NICE DOS SANTOS SANTANA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência requerida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Agravada, para determinar que o Banco/Agravante “
cesse os descontos consignados realizados junto ao nome da requerente, referente ao contrato nº 010011732651, implementados no benefício previdenciário nº 102.327.296-0, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária que, desde logo, arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 5.000,00 (cinco mil reais). Fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para tanto
”.

O Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) os requisitos para a concessão da tutela pretendida não estão presentes, já que não há verossimilhança das alegações, risco de dano a Agravada ou ao resultado útil do processo; 2º) a suspensão dos descontos na folha de pagamento é ato do órgão pagador e depende da data do fechamento da folha de pagamento; 3º) a multa fixada não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito; 4º) o valor da multa fixada deve ser reduzido.

A Agravada apresentou resposta (ID 1645363) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004309-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA
: MARIA NICE DOS SANTOS SANTANA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência requerida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Agravada, para determinar que o Banco/Agravante “
cesse os descontos consignados realizados junto ao nome da requerente, referente ao contrato nº 010011732651, implementados no benefício previdenciário nº 102.327.296-0, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária que, desde logo, arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 5.000,00 (cinco mil reais). Fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para tanto
”.

A Agravada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face do Banco/Agravante requerendo a concessão de medida liminar.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida destacando que:

O primeiro requisito se extrai da afirmação de que a autora não realizou nenhum empréstimo. Note-se que nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade.

Por sua vez, o perigo de dano resta claro, diante dos problemas acarretados em decorrência dos empréstimos, especialmente os descontos indevidos.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Da liminar concedida

A Alegação da Autora, ora Agravada, de que jamais solicitou o empréstimo em questão, tampouco recebeu o referido valor emprestado, se mostra verossímil.

A situação narrada nos autos, impende ressaltar, infelizmente não é incomum, tanto é assim que há, inclusive, Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecendo que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n.º 479).

Ademais, a suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pela Agravada) é medida plenamente reversível caso o recurso não seja provido, além de não representar prejuízo para o Banco/Agravante (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta (R$ 52,00 por mês), mas que se mostra significativo para a Agravada, que recebe aposentadoria do INSS.

Do prazo estabelecido para a suspensão dos descontos

O MM Juiz estabeleceu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Banco/Agravante faça cessar os descontos nos proventos de aposentadoria da Agravada.

De fato, considerando que a execução da medida depende da prática de atos pelo INSS, órgão pagador da Agravada, mostra-se razoável a dilação do prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Agravante deve se submeter.

Assim, sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a dilação do prazo concedido para cumprimento da decisão recorrida, na forma estabelecida na decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (trinta dias a contar da intimação da decisão).

Da Multa fixada

Finalmente, o Banco/Agravante se insurge quanto ao valor e a periodicidade da multa fixada.

O MM Juiz arbitrou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que não se mostram excessivos, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa.

A multa é uma medida coercitiva que visa o cumprimento de uma obrigação específica, não havendo, a princípio, correlação entre sua periodicidade (diária) e os descontos supostamente indevidos (mensais).

Assim, a princípio, a alegação de que a periodicidade da multa deveria ser mensal não merece prosperar. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA COERCITIVA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA.
(...) - A pena de multa possui natureza jurídica coercitiva, figurando-se como forma de pressionar a parte ao cumprimento do estabelecido em determinação judicial. Nessa senda, não há correlação entre a periodicidade de aplicação da multa (diária) e a periodicidade dos descontos indevidos (mensal). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.167096-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 14/05/2020).

Desse modo, quanto ao tema, a decisão deve ser mantida, ao menos neste momento processual.

Registro que meras conjecturas acerca de eventuais dificuldades que podem ser encontradas junto ao órgão pagador da Agravada não podem influenciar a decisão judicial.

Contudo, se tais dificuldades vierem a se concretizar estas podem ser levadas ao conhecimento do Juízo
a quo
a quem compete, em um primeiro momento, tomar as providências necessárias.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, apenas para dilatar o prazo de cumprimento da decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004309-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA
: MARIA NICE DOS SANTOS SANTANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
SUSPENÇÃO DOS DESCONTOS
.
DILAÇÃO DO PRAZO.

MULTA. MANUTENÇÃO
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 – A Alegação da Autora, ora Agravada, de que jamais solicitou o empréstimo em questão, tampouco recebeu o referido valor emprestado, se mostra verossímil. 2 – Considerando que a execução da medida depende da prática de atos pelo INSS, órgão pagador da Agravada, mostra-se razoável a dilação do prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Agravante deve se submeter. 3 – O valor fixado a título de multa não se mostra excessivo, considerando o seu objetivo e a capacidade financeira do Banco/Agravante. 4 - A multa é uma medida coercitiva que visa o cumprimento de uma obrigação específica, não havendo, a princípio, correlação entre sua periodicidade (diária) e os descontos supostamente indevidos (mensais). 5 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.